Tribunal: TJSP
Processo: 2256807-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256807-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLAUDINOR HIGINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
FRANCISCO DYONYS PIRES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256807-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 32140 – PROCESSO DIGITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2256807-27.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CLAUDIONOR HIGINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
AGRAVADO: FRANCISCO DYONYS PIRES DE OLIVEIRA
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE ITAQUERA
JUIZ: DANIEL FABRETTI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. Liminar indeferida. Irresignação. Elementos
insuficientes para sua concessão. AUDIÊNCIA DE
JUSTIFICAÇÃO. Indispensabilidade da realização de
audiência de justificação prévia. Aplicação do art. 562 do
CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, com
observação.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada às fls.
25/27 que, nos autos da ação de reintegração de posse, indeferiu a liminar para
reintegrar o autor na posse do imóvel localizado na Rua Missurini, no 08 Recanto
Verde do Sol São Paulo/SP, sob a alegação que (...) verifica-se que não se mostra
presente a urgência necessária para o deferimento da tutela de urgência. Além
disso, ao menos em cognição sumária, não restou demonstrado que a autora possui
premente necessidade de reaver o bem (...).
O recorrente sustenta que a decisão guerreada merece reforma e
defende que há elementos suficientes para concessão de liminar para sua reintegração
na posse do imóvel descrito na exordial. Aduz que cedeu o imóvel sub judice através
de comodato verbal, para seu enteado residir por prazo indeterminado, no entanto,
diante da intenção de vender o bem, encaminhou na data de 01/06/2020 notificação
ao réu, comunicando o fim do comodato verbal e, mesmo após o prazo concedido
para desocupação, o agravado permaneceu no imóvel, restando caracterizado o
esbulho. Pugna pela reforma do decisum e o provimento do recurso, para deferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256807-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da liminar de reintegração de posse.
Recurso processado, denegada a concessão da antecipação de tutela
recursal pleiteada, dispensadas as informações (fls. 89/91). Sem apresentação de
contraminuta, eis que não formada a relação jurídica processual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos elementos trazidos aos autos, não vislumbra-se
nenhum indício de prova a autorizar que se prestigie qualquer das teses postas em
discussão. Apenas se enxerga alegações de exercício de posse e caracterização de
esbulho pelo réu, sem qualquer apoio fático que permita, em cognição sumária, se
considerar qualquer delas.
O agravante alega que está caracterizado o esbulho possessório, eis
que o agravado permanece no imóvel sub judice, mesmo após o término de vigência
do contrato de comodato verbal. Aduz que encaminhou notificação concedendo
prazo para desocupação, no entanto o agravado permaneceu inerte.
Contudo, não se verifica a plausibilidade do direito do agravante,
nos moldes narrados na inicial. Isto porque, o documento de fls. 25/26 (cessão de
direitos e promessa de venda e compra) está incompleto, não consta data e não é
capaz de demonstrar que o autor exerceu, de fato, a posse sobre o bem.
Viável, portanto, a ampliação da fase de instrução probatória, a fim
de verificar os fatos com maior profundidade, possibilitando ao Juízo “a quo”, após
cognição exauriente das provas, decidir a lide.
Como enfatizado pelo magistrado “a quo” (...) ao menos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256807-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cognição sumária, não restou demonstrado que a autora possui premente
necessidade de reaver o bem. Por outro lado, é de considerar-se que, pelo que
consta dos autos, nada indica que o imóvel em posse da parte requerida não é
utilizado por este para fins residenciais, de forma que a imediata imissão de posse
poderia gerar prejuízos irreversíveis à parte requerida e à sua família. Por fim, a
imediata imissão de posse poderia obstar eventual direito de retenção por
benfeitorias. O pedido de antecipação de tutela, assim, deve ser indeferido (...).
Diante do contexto fático apresentado, viável realizar a audiência
de justificação, para oitiva das partes acerca dos fatos, conforme preconizado no
artigo 562 do Código de Processo Civil.
Nas hipóteses em que a vestibular não está aparelhada de forma
suficiente para autorizar a expedição de mandado liminar de reintegração de posse, é
dever do julgador observar o que dispõe a parte final do art. 562 do Código de
Processo Civil e determinar a realização da audiência de justificação, dando
oportunidade ao autor comprovar suas alegações, bem como para os réus
comparecerem à audiência designada e se manifestarem quanto aos fatos narrados na
exordial.
Sendo assim, deve ser preservada a situação fática existente até
cognição plena e ampliação da fase probatória, bem como é imperioso designar a
audiência de justificação prévia, nos termos mencionados na parte final do artigo
5621 do Código de Processo Civil.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
1Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar
de manutenção ou de reintegração; caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu
para comparecer à audiência que for designada. (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256807-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com observação.
AFONSO BRÁZ
Relator